Tribunal: TJBA
Processo: 8003796-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003796-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVE GONZALEZ DOURADO

Advogado(s)
:
MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO

AGRAVADO: IURI MEYER PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, IURI MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
. RESERVA DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ATUAÇÃO PROFISSIONAL EXAUSTIVA.
ÊXITO ALCANÇADO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO ÀS VÉSPERAS DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ESTATUTO DA OAB. ARTIGO 24, § 5º, DA LEI 8.906/94. PROPORCIONALIDADE RESTRITA A PARCELAS VINCENDAS.
CRÉDITO CERTO E EXIGÍVEL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reserva de 20% (vinte por cento) do quinhão hereditário da agravante em favor de seus antigos patronos, a título de honorários contratuais.

Insurgência contra o bloqueio, alegando a necessidade de arbitramento proporcional em razão da revogação do mandato antes do término total do inventário.

A decisão agravada considerou a validade do contrato e a prestação efetiva do serviço.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a reserva da integralidade do percentual contratado (20%) sobre o montante apurado em favor da herdeira, diante da revogação do mandato após o alcance do resultado útil do processo, sob a ótica da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Razões de decidir

Verificou-se atuação profissional exaustiva por quase uma década, com êxito na homologação da partilha e liberação de valores oriundos de reclamação trabalhista.

A revogação do mandato operada em data próxima à de expedição de alvarás configura venire contra factum proprium, caracterizando tentativa de esquiva ao pagamento por serviço substancialmente concluído.

A manutenção da reserva é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da herdeira em detrimento do trabalho intelectual efetivado.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É legítima a reserva de honorários contratuais no percentual pactuado quando a revogação do mandato ocorre após o alcance do resultado útil da demanda, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

A proporcionalidade na verba honorária por rompimento contratual não alcança créditos já consolidados e tornados exigíveis pelo esforço dos patronos substituídos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003796-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

IVE GONZALEZ DOURADO
, e, como parte Agravada,
IURI MEYER PINHEIRO e ANDRE MEYER PINHEIRO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.